Tribunal: TCU
Processo: 006.061/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 191/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de Benedito Ruy Santos Cabral (Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Governo do Estado do Pará), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do termo de compromisso TC/PAC 1157/08, de registro Siafi 649448, firmado entre a Funasa e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional - Sedurp/PA, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "sistema de abastecimento de água para atender o Município de Inhangapi (PA), no programa de aceleração do crescimento-PAC/2008."; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 176-178) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 179), dos quais constam as seguintes conclusões: i) Benedito Ruy Santos Cabral não era a pessoa responsável pela gestão e execução dos recursos federais recebidos por meio do TC/PAC 1157/08, apenas o titular da Sedop/PA à época da elaboração do parecer financeiro de peça 134, que fundamentou a instauração da tomada de contas especial; ii) todos os atos relacionados à contratação da empresa responsável pela obra e a realização dos pagamentos foram praticados por Márcio Godoi Spíndola (então Secretário de Estado de Integração Regional, Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Estado do Pará), que, conforme apontado no mesmo parecer financeiro, geriu os recursos entre 2/3/2011 e 8/7/2013; e iii) o valor apurado do débito é nominalmente de R$ 43.363,97, que, atualizado, perfaz R$ 57.8444,80, configurando-se a hipótese prevista no art. 213 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 6o, I, da Instrução Normativa TCU 71/2012, os quais estabelecem o arquivamento dos autos por economia processual, sem cancelamento de débito ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) excluir da relação processual Benedito Ruy Santos Cabral (CPF XXX.894.742-XX); b) arquivar o processo, sem cancelamento do débito a seguir indicado, com fulcro no art. 213 do Regimento Interno/TCU c/c os art. 6o, I, da Instrução Normativa TCU 71/2012, a cujo pagamento continuarão obrigados solidariamente os responsáveis Dunga Construções e Serviços Ltda (CNPJ 08.642.144/0001-53) e Márcio Godoi Spíndola (CPF: XXX.936.002-XX), para que lhes seja dada a quitação: Data de ocorrência Valor (R$) 22/5/2013 22.815,67 4/4/2012 17.637,08 17/12/2012 2.911,22 c) informar à Fundação Nacional de Saúde, ao Estado do Pará, ao Município de Inhangapi (PA) e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 006.061/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dunga Construções e Serviços Ltda. (CNPJ 08.642.144/0001-53) e Márcio Godoi Spíndola (CPF: XXX.936.002-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.